Tribunal: TJMT
Processo: 1032561-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032561-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BEATRIZ CORREA DOS SANTOS - CPF: 034.630.041-00 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BEATRIZ CORREA DOS SANTOS - CPF: 034.630.041-00 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1032561-71.2023.8.11.0002

APELANTE (S):

BEATRIZ CORREA DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S.A.

APELADO (S):

BANCO BRADESCO S.A. E BEATRIZ CORREA DOS SANTOS

E M E N T A

2 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA DO BANCO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, evidencia circunstância geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera
in re ipsa
, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados.

2.
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para alteração do valor indenizatório.

3. Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
BEATRIZ CORREA DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito no importe de R$ 789,33 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), decorrente do contrato no 19660005824ARF704626, bem como para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente
BEATRIZ CORREA DOS SANTOS
aduz, em síntese, que jamais contratou os serviços da parte requerida, mas teve a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que perdurou desde 05/12/2022 até a ordem judicial de exclusão que ocorreu em 28/11/2023, sendo juntado aos autos o comprovante de cumprimento da medida em 19/03/2024.

Assevera que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais não atendeu a extensão do dano, devendo a importância ser elevada para 10.000,00 a fim de satisfazer o caráter reparatório e servir como desincentivo a repetição da conduta.

Sustenta que o juízo
a quo
deixou de analisar além de todo o tempo decorrido, a condição econômico-social do ofensor e sua contumaz prática no ato ilícito, por ser uma renomada instituição do ramo bancário de nível nacional e de grande abrangência popular, bem como o extenso lapso temporal em que a anotação permaneceu ativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor atribuído aos danos morais.

Por sua vez, o apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, aduz, em síntese, que devido à inadimplência da autora, iniciou seu procedimento de cobrança, inserindo o nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Assevera que não houve defeito na prestação de serviço por parte do Banco já que foi feito em conformidade com a lei e a negativação do inadimplente, configura simples exercício regular de direito, que exclui a responsabilidade civil.

Menciona que não há indícios de que o débito seria indevido, uma vez que não se arguiu vícios, devendo a sentença ser reformada.

Discorre sobre o princípio da boa-fé objetiva; ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; inexistência de dano moral e existência de negativações prévias.

Em razão do princípio da eventualidade, defende que o valor da indenização fixado deve ser minorado e os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com §2o do artigo 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada ou para minorar o valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas pelo banco no Id. 258371185 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
BEATRIZ CORREA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, aduzindo, em síntese, que foi surpreendida pela negativa de crédito no comércio local em razão do seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito por um suposto débito com a requerida no valor de R$ 789,33 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) referente ao contrato n. 19660005824ARF704626, inscrito em dezembro/2022.

Alegou que desconhece o débito cobrado, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito questionado, bem como a condenação da requerida em indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Após a apresentação de contestação e impugnação, ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

No caso
sub judice
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

No caso, o banco requerido se limita a demonstrar que em 10/11/2022 a autora possuía uma fatura de cartão de crédito lançada com o mesmo valor inserido nos órgãos de proteção ao crédito, todavia a fatura consta anotada como “débito automático em conta corrente” (Id. 258371163), de modo que não houve a demonstração de contrato inadimplente.

Nesse contexto, incumbia ao banco requerido demonstrar a legalidade da inserção restritiva nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, ônus que lhe incumbia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Logo, o requerido não faz prova de ter agido no exercício regular do seu direito, ao contrário, a conduta adotada pelo banco restou acometida de abuso, ensejando ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Lado outro, não procede a alegação de existência de negativações prévias, visto que do relatório de consulta acostado ao Id. 258371161, quando da anotação restritiva pelo requerido os registros anteriores já haviam sido excluídos do cadastro.

Da Súmula 385 do STJ se extrai que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Destarte, infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, com negativações preexistentes legítimas.

Portanto, não incide no caso a Súmula 385 do STJ.

Demonstrada, pois, a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
(N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).
[g.n]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou o requerido em danos morais pela inclusão do nome da autora no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Evidenciada a desídia do banco, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A propósito:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)
. [g.n.]

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025